Tribunal: TJMT
Processo: 1059160-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059160-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1059160-84.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1059160-84.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adriano Coelho da Rocha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O
auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, era previsto no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida, consoante artigo 129 da Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso). Referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no
1000613-59.2019.8.11.0000
, em face do reconhecimento de vício de iniciativa, com efeitos
ex nunc
.
Vê-se, portanto, que os
efeitos moduladores da ADI Estadual beneficiam o pleito judicial e garantem ao policial militar o direito do recebimento de auxílio fardamento nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme o caso, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1059160-84.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1059160-84.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adriano Coelho da Rocha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adriano Coelho da Rocha

Ação:
Cobrança de Ajuda Fardamento.

Origem
: Juizado Especial Cível de Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença:
julgou procedente a ação e

condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do seu subsídio, referente ao período não prescrito – 2017 a 2019 (até o trânsito em julgado da ADIN Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000).

Recurso Cível Inominado
(Id.
153475323
): o recorrente reivindica o direito ao recebimento dos valores referentes ao ano de 2016 declarado prescrito na sentença.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1059160-84.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1059160-84.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adriano Coelho da Rocha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta
Adriano Coelho da Rocha
em face de Estado de Mato Grosso, na qual objetiva o pagamento de
indenização referente à Etapa Fardamento.

Visa o recorrente reformar a sentença proferida no juízo de origem que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o recorrido a pagar ao recorrente, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do mês de novembro dos anos de 2017, a 2019. Entretanto, não reconheceu
o direito ao recebimento dos valores referentes ao ano de 2016 declarado prescrito na sentença.

O conjunto fático processual revela que o recorrente é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, por esta razão, teria direito ao conjunto de fardamento, por se tratar de uniforme militar obrigatório.

Pelo que consta, a legislação estadual prevê a entrega anual de um conjunto fardamento ou pagamento de ajuda fardamento, no valor corresponde 30% (trinta por cento) da remuneração do militar.

O recorrente comprovou que nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 não recebeu o conjunto fardamento, tampouco auxílio para aquisição, o que substanciou a procedência da ação.

Verifica-se que o recorrente protocolou em 12 de dezembro de 2016 o requerimento administrativo único no 467123/2016 constante nos autos, portanto, o direito do recorrente referente a ajuda fardamento do ano de 2016 não se encontra prescrito.

Ademais, registre-se que o auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, estava previsto no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida, nos termos do artigo 129 da LC no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no
1000613-59.2019.8.11.0000
, em face do reconhecimento de vício de iniciativa por invasão de competência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, se estabeleceu a modulação dos efeitos, de modo que:

“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020,
após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, ao estabelecer a modulação dos efeitos, o Tribunal de Justiça não fez qualquer distinção entre os Militares que receberam devidamente o benefício e aqueles que deixaram de perceber a mencionada verba, por omissão ou inércia estatal. Logo, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos os efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

Em razão disso,
este Colegiado, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 04
– elaborou Enunciado no sentido de que:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material.”

(Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo 1007231-80.2020.8.11.0001)

Vê-se, portanto, que os
efeitos moduladores do entendimento lançado na ADI Estadual n.o 1000613- 59.2019.8.11.0000 beneficiam o pleito judicial, aqui debatido, o que reflete na reforma da decisão recorrida. No mesmo entendimento é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:
“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda
fardamento
no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de
fardamento
, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda
fardamento
.” Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao
fardamento
dos anos de 2016, 2017 e 2018. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do referido auxílio referente aos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, mantendo-se, quanto o mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024